Tribunal: STF
Processo: RE 1341718
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE RECEITA FEDERAL E ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA N. 990/RG. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI N. 9.430/1996. TEMA N. 842/RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. É possível, sem prévia autorização do Poder Judiciário, o compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela atividade fiscalizatória da Receita Federal (Tema n. 990/RG).



    2. O Supremo, no julgamento do RE 855.649, ministro Alexandre de Moraes (Tema n. 842/RG), assentou a constitucionalidade do art. 42 da Lei n. 9.430/1996. 



    3. Agravo interno desprovido.